Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-71.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional e indenizatória. Hipótese em que, reunidos os pressupostos legais, justifica-se o restabelecimento da assistência judiciária gratuita inicialmente concedida à autora. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Limitação dos juros à taxa média de mercado

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional e indenizatória. Hipótese em que, reunidos os pressupostos legais, justifica-se o restabelecimento da assistência judiciária gratuita inicialmente concedida à autora. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Consideração de que, identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da onerosidade excessiva em detrimento da humilde consumidora, justifica-se a imposição ao réu da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos a maior pela tomadora do empréstimo, que é pessoa simples e que aufere diminuto benefício previdenciário, escancarada, na espécie, a atuação maliciosa da instituição financeira em captar a adesão da mutuária a ajuste tão danoso aos seus interesses. Danos morais. Juros exorbitantes. Situação que acarretou angústia e transtorno à tomadora do empréstimo, que em muito superaram o dissabor próprio do insucesso negocial, especialmente porque se cuida de pessoa humilde e de poucos recursos [recebe aposentadoria de um salário mínimo do INSS], que coagida pelas vicissitudes da vida e sem obter informações adequadas sobre os precisos alcances e consequências da contratação, acabou se sujeitando ao poder da instituição financeira e aderiu a ajuste extremamente danoso aos seus interesses. Configuração. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000790454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001217-71.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante NEUSA
SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencida a 2a Juíza. Em julgamento
estendido, na forma do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. Declarará voto
vencido a 2a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 28 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39633
APELAÇÃO N. 1001217-71.2019.8.26.0430
COMARCA: PAULO DE FARIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE
APELANTE: NEUSA SILVA DOS SANTOS
APELADO: BANCO AGIBANK S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional e indenizatória.
Hipótese em que, reunidos os pressupostos legais, justifica-
se o restabelecimento da assistência judiciária gratuita
inicialmente concedida à autora. Reconhecimento da
abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela
instituição financeira em exorbitantes 22,00% ao mês e
987,22% ao ano. Limitação dos juros à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as
operações de crédito da espécie. Consideração de que,
identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente
da onerosidade excessiva em detrimento da humilde
consumidora, justifica-se a imposição ao réu da repetição
em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos a
maior pela tomadora do empréstimo, que é pessoa simples e
que aufere diminuto benefício previdenciário, escancarada,
na espécie, a atuação maliciosa da instituição financeira em
captar a adesão da mutuária a ajuste tão danoso aos seus
interesses. Danos morais. Juros exorbitantes. Situação que
acarretou angústia e transtorno à tomadora do empréstimo,
que em muito superaram o dissabor próprio do insucesso
negocial, especialmente porque se cuida de pessoa humilde
e de poucos recursos [recebe aposentadoria de um salário
mínimo do INSS], que coagida pelas vicissitudes da vida e
sem obter informações adequadas sobre os precisos
alcances e consequências da contratação, acabou se
sujeitando ao poder da instituição financeira e aderiu a
ajuste
extremamente
danoso
aos
seus
interesses.
Configuração. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00.
Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial
julgado parcialmente procedente. Recurso em parte
provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 163/168, de relatório adotado, que, em ação revisional de contrato bancário e de
indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial e revogou o
benefício da assistência judiciária inicialmente concedido à autora.
Sustenta a recorrente, em síntese, que é impositivo o
restabelecimento da gratuidade processual que lhe foi inicialmente concedida, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de
seu sustento próprio e de sua família. Pondera que a taxa de juros praticada pelo banco é
abusiva e muitas vezes superior à taxa média de mercado, caracterizando desvantagem
exagerada ao consumidor, devendo ser limitada à taxa média de mercado. Assevera que
estão caracterizados os danos morais em razão dos graves dissabores que lhe foram
ocasionados, devendo ser a indenização fixada em patamar suficiente a desestimular que
o réu volte a praticar juros abusivos. Pleiteia que a repetição do indébito se dê em dobro.
O recurso é tempestivo e foi respondido.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, a nota de que, conquanto se afigure indisputável que,
ultimamente, vem ocorrendo abusiva e indevida utilização do permissivo legal que
autoriza a concessão, tão somente aos que comprovarem insuficiência de recursos, a
assistência judiaria integral e gratuita (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal), o
certo é que, no caso dos autos, existem dados seguros que autorizam a concessão do
benefício postulado pela recorrente.
Ora, resultou demonstrada nos autos que a autora aufere diminuto
benefício previdenciário (aposentadoria), por isso que se justifica no caso seja
restabelecida a gratuidade processual que lhe foi inicialmente concedida, sob pena de se
estabelecer indevido óbice ao seu acesso à Justiça.
De outra parte, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões pela
ré que suscita o descumprimento do princípio da dialeticidade, porquanto o recurso
interposto pela autora atacou pontualmente a r. sentença, sendo o apelo claro ao
consubstanciar pedido de limitação da taxa de juros remuneratórios que foram
estipulados em patamar exorbitante, com a repetição do indébito em dobro e a
condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, inexistindo no
recurso, como assinalado, a mácula apontada pelo réu.
Superadas estas questões, cumpre considerar, que, de fato, a taxa
de juros remuneratórios em contratos bancários pode, em princípio, ser livremente
convencionada pelas partes, inaplicável à hipótese a Lei de Usura; entretanto, justifica-
se a revisão da taxa de juros contratada no caso de o índice praticado extrapolar de
forma abusiva a taxa média de mercado, como se verifica na espécie.
É que está sedimentado o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, em função de julgamento que observou o regime do artigo 543-C, do Código
de Processo Civil (recurso repetitivo - REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 22/10/2008), no sentido da possibilidade da revisão da taxa de juros remuneratórios
em casos excepcionais, configurada a relação de consumo e flagrante a abusividade da
estipulação: “ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Destarte, atento a essa diretriz, sendo manifesta a abusividade das
taxas de juros estipuladas no contrato de empréstimo em apreço [taxa de 22,00% ao mês
e de 987,22% ao ano (quadro V, campos 5 e 6 fls. 25)], de rigor se faz a adoção no
caso da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as
operações de crédito da espécie.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A INDENIZAR POR DANOS
MORAIS. Contratos de empréstimo pessoal com desconto de parcelas em conta-
corrente. Improcedência. Insurgência do autor. Juros remuneratórios. Taxas que se
revelam abusivas (14,00%, 16,50% e 19,00% a.m.) frente à média praticada pelo
mercado. Afetação do equilíbrio contratual. Desvantagem exagerada ao consumidor.
Declaração de nulidade de pleno direito. Exegese do art. 51, IV, do CDC. Aplicação da
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Determinada apuração
do índice e valor da prestação e, eventual, saldo credor em fase de liquidação. (...)
REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA
DEMANDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apel.
n.
1028319-52.2018.8.26.0576, Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 14-12-2018).
“Apelação Revisional - Contrato bancário - Empréstimo pessoal
Improcedência - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E.
Superior Tribunal de Justiça - Encargos financeiros - Abusividade das taxas de juros
previstas no contrato que deve ser reconhecida - Limitação às taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período
de sua vigência diante da cobrança de juros maior que o dobro daqueles praticados pelas
demais instituições financeiras - Devolução das quantias pagas indevidamente é medida
de rigor (...) Ação julgada parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido.”
(Apel. n. 1005218-80.2018.8.26.0189, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 11-12-2018).
“Repetição de Indébito - Contrato de Empréstimo Pessoal -
Abusividade - Taxa de juros remuneratórios - Reconhecimento - Excepcionalidade -
Peculiaridade do caso - Taxa pactuada superior à média de mercado - Incidência de
juros abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano) - Prática abusiva (art. 51, IV e §1o,
CDC) - Necessidade de recálculo do contrato - Adequação à taxa média de mercado -
Aplicação da tese firmada no REsp repetitivo 1061530 (...) Recurso provido em parte.”
(Apel. n. 1014172-47.2017.8.26.0223, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j.
18-09-2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, estabelecida a abusividade da taxa de juros praticada
pela instituição financeira, consoante acima delineado [taxa de 22,00% ao mês e de
987,22% ao ano (quadro V, campos 5 e 6 fls. 25)], identificado no caso o desequilíbrio
contratual decorrente da onerosidade excessiva em detrimento da consumidora, de rigor
é a imposição ao réu da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos
a maior pela tomadora do empréstimo, que é pessoa simples e que aufere diminuto
benefício previdenciário correspondente a um salário mínimo (fls. 13), escancarada, na
espécie, a atuação maliciosa da instituição financeira em captar a adesão da humilde
mutuária a ajuste tão danoso aos seus interesses. A correção monetária será aplicada
desde os respectivos desembolsos, computados os juros legais de mora a partir da data
da citação, tudo mediante cálculo aritmético a ser elaborado na fase de cumprimento da
sentença, que definirá a relação débito/crédito estabelecida entre os contendores,
autorizada eventual compensação de valores.
No que tange aos danos morais, bem é de ver que a autora é
pessoa simples que aufere diminuto benefício previdenciário (aposentadoria de um
salário mínimo fls. 13), de sorte que a cobrança de juros exorbitantes de 987,22% ao
ano (quadro V, campo 6, fls. 25), muito superiores à média de mercado, só pode ser
encarada como ato ilícito hábil à configuração de danos morais indenizáveis, porquanto
salta aos olhos a onerosidade excessiva e o desequilíbrio, em manifesta afronta ao
princípio da boa-fé contratual, que resultam do contrato de adesão a que foi a tomadora
do empréstimo submetido.
Tem-se, portanto, como indisputável a configuração dos danos
morais indenizáveis na hipótese em apreço, porque resultantes da indevida e abusiva
estipulação de juros remuneratórios em patamar que extrapola em larga escala a taxa
média de mercado, acarretando inquestionáveis angústia e transtorno à tomadora do
empréstimo, que em muito superam o dissabor próprio do insucesso negocial,
especialmente porque se cuida de pessoa humilde e de poucos recursos, que coagida
pelas vicissitudes da vida e sem obter informações adequadas sobre os precisos alcances
e consequências da contratação, acabou se sujeitando ao poder da instituição financeira
e aderiu a ajuste extremamente danoso aos seus interesses.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Apelação Contratos de mútuo bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito c.c. indenização por danos morais Sentença de parcial
acolhimento dos pedidos Irresignação, da ré, improcedente. Vistosamente abusivas as
taxas de juros pactuadas nos contratos em exame. Irrepreensível a r. sentença ao ter
determinado a revisão do débito oriundo dos negócios, com a condenação da ré à
restituição do que cobrou a maior. Dano moral sem sombra de dúvida verificado. Autor
submetido a desgaste, perda de tempo, angústias e aflições, para dizer o
mínimo. Indenização bem arbitrada na importância de R$ 5.000,00. Negaram
provimento à apelação.” (Apel. 0029111-64.2011.8.26.0577, Rel. Des. Ricardo Pessoa
de Mello Belli, j. 12-12-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade
contratual cumulada com pedidos de repetição de indébito e
de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma
manifestada pelo autor. Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há
lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na
avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada
pelo mercado. Abusividade reconhecida no caso concreto, uma vez que a taxa pactuada
(525,04% ao ano) é muito superior à da taxa média divulgada pelo BACEN para as
operações de crédito na espécie (125,96% ao ano). Danos morais configurados,
com indenização arbitrada com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inviável, porém, a restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não evidenciada a má fé da instituição
financeira. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apel. 1001195-04.2019.8.26.0142,
Rel. Des. Mourão Neto, j. 31-01-2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO
-
CONTRATO
BANCÁRIO

CRÉDITO
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADO - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA" QUE DEVE SER MITIGADO
JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO
CONCRETO HIPÓTESE EM QUE A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO RÉU
DIVERGIU SUBSTANCIALMENTE DAQUELA PRATICADA PELO MERCADO
EM OPERAÇÕES DA ESPÉCIE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA PARA O
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A
MAIOR DEVIDA DANO MORAL OCORRÊNCIA SITUAÇÃO DO CASO
CONCRETO QUE VAI ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO INDENIZAÇÃO
FIXADA EM R$ 5.000,00 - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (Apel. 1020244-59.2016.8.26.0005, Rel. Des, Paulo Roberto de Santana, j.
09-04-2019).
Bem por isso, configurados os danos morais indenizáveis, cumpre
ter em conta que a reparação deve ser estabelecida em patamar moderado e adequado à
espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade de que a indenização em foco
alcance contorno de enriquecimento indevido, mas, considerando o aspecto inibitório da
condenação, em relação ao autor do ilícito, a fim de que melhor avalie seus
procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de
molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o transtorno e a
angústia experimentados pela lesada, afigurando-se, sob tal perspectiva e tendo em
conta as peculiaridades do caso, adequado o arbitramento da indenização em R$
5.000,00.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial para limitar os juros remuneratórios estipulados no contrato
impugnado na causa à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil
para as operações de crédito da espécie, determinada a repetição em dobro do indébito,
com correção monetária desde a data dos respectivos desembolsos, computados os juros
legais de mora a partir da data da citação, condenado o réu ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais no importe de R$ 5.000,00, corrigidos desde a data do acórdão,
contados os juros legais de mora a partir da data da citação. Arcará o réu com o
pagamento integral das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado da
autora [Súmula 326, do STJ], que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22757
Apelação Cível no 1001217-71.2019.8.26.0430
Comarca: Paulo de Faria
Apelante: Neusa Silva dos Santos
Apelado: Banco Agibank S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitosamente, ouso divergir, em relação a d.
maioria, no que concerne aos danos morais.
Em que pese a ilegalidade, quanto às taxas de juros
remuneratórios, é certo que até o presente julgado o pacto se mantivera
hígido, inexistindo nos autos, elementos probatórios hábeis a alicerçar a
pretendida indenização a título de danos morais.
Note-se que o ajuste, a despeito da mácula de
abusividade em razão dos juros remuneratórios, ora reconhecida, ocorreu
de forma livre e consciente, por sua vez, a mera previsão contratual e
respectiva cobrança, isoladamente, são circunstâncias que não extrapolam
o mero dissabor.
Ademais, sopesadas as circunstâncias retratadas nos
autos, tudo leva a crer que a apelante procurou o banco réu, com vistas à
obtenção do crédito que, concedido, foi livremente utilizado.
Outrossim, não se pode perder de vista, que o mútuo
concedido foi ajustado para pagamento em parcelas fixas, o que revela,
desde o início, ciência da parte autora em relação ao patamar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprometimento de sua renda.
Conforme outrora decidido:
“Não há que se confundir, absolutamente,
percalços, dissabores e contratempos, com dor, sofrimento ou
angústia a abalar, seriamente, a pessoa, a ponto de justificar
indenização específica a respeito”. (REsp n. 450.669-RJ, rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 10.03.2003)
“O mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”. (REsp n.
215.666-RJ, rel. Min. Asfor Rocha, DJ 29.10.2001)
Nesse passo, do contexto dos autos, extrai-se que os
fatos experimentados pela ora recorrente, de fato, não ultrapassam o mero
dissabor, próprio do cotidiano da vida moderna, a que pode estar sujeito
qualquer cidadão. Não se verifica, no caso, qualquer ofensa aos direitos da
personalidade ou submissão à situação vexatória, capaz de ensejar dano
moral indenizável.
Nessa linha, recentes julgados deste C. Sodalício:
AÇÃO
REVISIONAL.
Contrato
de
Empréstimo
Pessoal. JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade
identificada. Adequação à taxa média de mercado
divulgada
pelo
Banco
Central.
Entendimento
jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS).
Sentença reformada. Recurso provido. DANO MORAL.
Pedido fundado em cobrança de juros remuneratórios
abusivos. Fato que, por si só, não acarreta o dever de
indenizar. Danos aos direitos da personalidade não
comprovados. Hipótese em que não se admite
presunção. Sentença mantida. Recurso não provido. (...)
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação Cível 1000847-70.2019.8.26.0696; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ouroeste - Vara Única; Data do
Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)
APELAÇÃO - Ação revisional c.c repetição e
indenização
por
danos
morais.
Contratos
de
empréstimo pessoal. Juros abusivos muito além da taxa
média de mercado que configura dano moral. Decisão
de
improcedência.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Juros estipulados nos contratos às taxas de 22,00 ao mês
e 987,22% ao ano, no período de normalidade.
Abusividade verificada. Adequação à taxa média do
mercado divulgada pelo Banco Central no mês da
contratação. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Prejuízo extrapatrimonial. Inocorrência. Os fatos
narrados pela parte autora não ensejam a pretendida
reparação por eventuais danos morais sofridos.
Instituição financeira que não praticou ato ilícito algum.
Ausência de ofensa aos direitos da personalidade.
Repetição na forma simples, eis que não comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010679-29.2019.8.26.0664; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020;
Data de Registro: 03/08/2020)
APELAÇÃO

REVISIONAL
DE
MÚTUO
BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. 1. Assistência Judiciária Revogação
do benefício na sentença
Pretensão de reforma -
Admissibilidade Situação econômica que é compatível
com a concessão da gratuidade de justiça - Elementos
coligidos aos autos que autorizam o deferimento da
gratuidade processual Benesse reestabelecida. 2. Juros
Abusividade
Ocorrência - Excesso verificado no
caso, mediante a comprovação de descompasso entre a
realidade do mercado e o quanto cobrado pela
instituição financeira Juros contratuais de 14,5% ao
mês e 407,77% ao ano Taxas médias de 5,39% ao mês
e 87,79% ao ano
Abusividade configurada. 3.
Devolução em dobro Ausência de má-fé Repetição
simples Necessário recálculo do débito, compensando-
se os pagamentos indevidos, de forma simples. 4. Danos
Morais
Não caracterizados - O tão só fato de a
requerida cobrar taxa de juros consideravelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima da média de mercado não conduz à conclusão de
que tenha causado danos morais ao autor Precedente
deste E. Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo a
mesma pessoa jurídica requerida. 5. Litigância de má-fé
Inocorrência Propositura de ações em massa, que,
por si só, não se subsome às hipóteses do artigo 80 do
Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1009111-45.2019.8.26.0189;
Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO,
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA
CORRENTE
IMPROCEDÊNCIA
PRETENSÃO
DE REFORMA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO
PELA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO
CENTRAL - CABIMENTO Taxa de juros contratual
que ultrapassa 987% ao ano. Abusividade configurada.
Necessidade de revisão em relação aos juros dos
negócios, prevalecendo a taxa média informada pelo
referido órgão regulador, conforme posicionamento
consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp
1112879/PR,
Rel.
Min.
NANCY
ANDRIGHI).
Devolução dos valores resultantes da revisão a ser
efetuado em favor da autora, de forma simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença reformada Recurso parcialmente provido,
nessa parte. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA
CORRENTE
IMPROCEDÊNCIA
PRETENSÃO
DE
CONDENAÇÃO
DO
BANCO
RÉU
AO
PAGAMENO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

DESCABIMENTO
-
Descontos
de
empréstimos que ocorreram por força de contratos
livremente pactuados entre as partes, e não por
liberalidade abusiva da instituição financeira, não
decorrendo dessa situação abalo moral a ser reparado
por meio de fixação de indenização correspondente.
Sentença mantida, nessa parte. Recurso desprovido,
nessa
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003977-08.2019.8.26.0619; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga -
3a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020)
APELAÇÃO
Ação revisional c.c. indenização por
danos morais Contrato de empréstimo Sentença de
parcial procedência, readequando o contrato a taxa de
juros do mercado RECURSO DO RÉU - Alegação de
regularidade na contratação Não verificada Juros
abusivos Taxa de juros muito superior à praticada
pelo mercado à época da contratação Adequação que
se impõe
RECURSO DO AUTOR - Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento de danos morais Não acolhimento -
Os Cobrança de juros que, por si só, não implica danos
morais Não demonstração de abalo à honra/imagem
ou outro direito da personalidade Cobrança dos juros
que não acarretaram privação à subsistência da parte
Sentença mantida
Recursos desprovidos. (TJSP;
Apelação Cível 1001540-72.2018.8.26.0572; Relator (a): Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento:
24/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMOS
PESSOAIS.
TAXAS DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros
contratuais praticados em patamar muito superior às
taxas médias do mercado para operações semelhantes à
época das contratações. Necessidade de limitação das
taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a
consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.061.530-RS. Dever da ré de recalcular as
prestações, com eventual restituição das quantias pagas
a maior, na forma simples, ante a ausência de
demonstração
de
má-fé,
permitida
eventual
compensação com parcelas ainda em aberto. DANO
MORAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Declaração
de
abusividade de cláusula contida em contrato, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se mostra suficiente para configuração do dano
moral. Até então, o pagamento das prestações seguia o
que havia sido livremente ajustado pelas partes, de
modo a não configurar qualquer conduta ilícita da
instituição financeira suscetível de reparação. Situação
que se traduz em mero aborrecimento e faz parte do
cotidiano da vida nos dias atuais. Sentença reformada.
Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente
provida. (TJSP; Apelação Cível 1023977-24.2019.8.26.0071;
Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro:
20/07/2020)
Nesse passo, ausente a comprovação de prejuízo hábil
à caracterização do dano moral, de rigor a manutenção do r. decisum, neste
aspecto.
Destarte, respeitada a convicção da d. maioria,
manteria a r. sentença na questão atinente aos danos morais,
acompanhando os termos do v. acórdão, no mais.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
daria
parcial
provimento ao apelo, em menor extensão.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
7
Acórdão
s Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA
12AB360B
8
1
5
Declaraç
ões de Votos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
12B65695
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001217-71.2019.8.26.0430 e o código de confirmação da tabela acima.